Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa, no contexto do “Golpe do Bilhete Premiado”. A Defesa recorre postulando o reconhecimento da detração penal, com a consequente fixação de regime prisional mais benéfico, além da restituição do veículo da família, apreendido e declarado perdido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) determinar a incidência da detração penal e (ii) analisar se é cabível a restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de estelionato, praticado contra pessoa idosa no contexto do denominado “Golpe do Bilhete Premiado”, restaram incontroversas nos autos pelas provas orais e documentais, ao passo que a dosimetria da pena obedeceu aos critérios de individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
4. A análise da detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, não sendo possível seu reconhecimento na instância de julgamento do mérito da apelação.
5. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91 do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
6. A decisão recorrida determinou o perdimento do veículo com base na sua comprovada utilização na prática delitiva de estelionato, tornando inviável sua restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, quando não influenciar no regime inicial do cumprimento da pena.
2. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação da propriedade legítima, da não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o e 93. CP, arts. 42, 59, 68, 91 e 171; CPP, arts. 118, 120 e ss., e 387, § 2o.